Tribunal: TJMT
Processo: 0008235-86.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008235-86.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (EMBARGADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (EMBARGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (APELADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), DULCINEIA LAZARETTE - CPF: 581.372.709-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MATTIA - CPF: 490.580.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR JASTER - CPF: 334.960.059-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS - OMISSÃO – APRECIAÇÃO DA TESE DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – OMISSÃO SANADA – ACOLHIDOS EM PARTE

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Conforme consta da Súmula 370 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Sistema S.A, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de apelação, interposto contra a sentença que julgou os pedidos iniciais da ação procedentes.

O Embargante pretende a reforma do acórdão recorrido, sob a alegação de existência de omissão, quanto ao “fato” de que apesar das provas documentais apresentadas exclusivamente pelos Embargados na petição inicial, ao proferir a sentença sem oportunizar às partes, chance de especificar as provas, teria cerceado o seu direito de defesa.

Aduz que o acórdão foi omisso, eis que não teria sido apreciado o pedido para afastar a condenação em honorários sucumbenciais que lhe foi imposta, porque o Banco Sistema, ora Embargante, não deu causa à constrição indevida do bem.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração no id. 220091181 - Pág. 10.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Banco Sistema S.A opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de apelação.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Com relação a alegação de omissão, quanto ao “fato” trazido aos autos de que, apesar das provas documentais apresentadas exclusivamente pelos Embargados na petição inicial, ao proferir a sentença sem oportunizar às partes chance de especificar as provas, teria cerceado o seu direito de defesa, não lhe assiste razão.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada quanto a este ponto, pois foram pontuadas todas as questões trazidas ao debate, bem como foram consignados todos os motivos pelos quais o Apelo foi desprovido.

Inclusive, o voto condutor destacou que, no caso, os recorridos comprovaram que adquiriram o imóvel rural, antes do pedido de penhora, restando descaracterizada a existência de fraude a execução, não havendo como cogitar a má-fé dos adquirentes, razão pela qual, desnecessária a produção de outras provas. Veja-se:

“[...] os recorridos comprovaram que adquiriram o imóvel rural, apresentando o instrumento particular de compra e venda, celebrado em 28/04/2006, fato que ocorreu antes do pedido de penhora sobre o bem, inclusive, comprovando, ainda que a escritura pública de compra e venda foi registrada na matrícula do imóvel no R 17.1507 – Prot. n° 102.615, demonstrando, assim, que ao menos desde o ano de 2006, exercem a qualidade de proprietários e possuidores do imóvel.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Dessarte, uma vez ausente o registro da penhora na matrícula do imóvel, não há falar em má-fé dos adquirentes e, por certo, em fraude a execução. [...]”

No que tange aos honorários, verifica-se a omissão apontada, motivo pelo qual, passe à análise.

A Súmula 370 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

A questão posta é simples e despicienda maiores digressões.

Na hipótese, verifica-se que o instrumento particular de compra e venda do imóvel, pactuado em 28/04/2006, bem assim a sua escritura pública de compra e venda registrada às margens da matrícula do imóvel no R 17.1507 – Prot. n° 102.615, foram efetivadas antes do pedido de penhora sobre o bem, o que demonstra que, o pedido de penhora pelo banco, ora Embargante, sem se atentar as condições proprietárias do alusivo é imóvel, é que deu causa, a ação de embargos de Terceiros, logo, deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Forte nessas razões, ACOLHE-SE, em parte, os Embargos de Declaração, somente para sanar a omissão, quanto a apreciação da tese alusiva os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024